Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA. contra r. decisão que, em ação de despejo ajuizada por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, concedeu a liminar requerida, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias. Afirma o Agravante que devem permanecer suspensas medidas constritivas e expropriatórias, nos termos do art. 6o, III, da LRF, pois o Grupo Unibras está em recuperação judicial e atualmente flui o stay period. Aduz que o juízo universal detém melhores condições para analisar a essencialidade do bem, de modo que a pretensão deve ser formulada diretamente àquele juízo. Noutro tópico, alega a impossibilidade de despejo liminar de instituição de ensino, porquanto o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/1991 prevê o despejo somente após o julgamento de mérito e com observância ao prazo mínimo de 6 (seis) meses para desocupação (§2o), devendo coincidir com o período de férias. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. A r. decisão agravada concedeu a liminar em ação de despejo, para determinar que o requerido, ora Agravante, desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias. Porém, cuida-se de locatário que presta serviço de ensino superior, aparentemente autorizado pelo Poder Público. Embora seja possível, na espécie, a concessão de liminar de despejo em favor do locador, há previsão legal de estipulação de prazo diferenciado para desocupação voluntária de imóvel ocupado por instituição de ensino, consoante determina o art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (...) § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. A medida visa proteger os estudantes que frequentam os cursos regulares de ensino (educação básica, ensino superior, cursos profissionalizantes etc.), e não somente a instituição econômica. A propósito, confira-se: CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. ATRASO. PAGAMENTO. ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO DIFERENCIADO. 1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91. 2. Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese. 3. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, o locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. Cuida-se de proteção legal à referida atividade econômica, em especial diante de sua relevante função social e dos efeitos negativos eventualmente suportados pelos alunos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1422708, 0702333-02.2020.8.07.0004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022.) Portanto, presentes a verossimilhança das alegações e a urgência da medida, os efeitos da r. decisão devem ser suspensos ao menos até o pronunciamento do eg. Colegiado. Diante do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO e suspendo os efeitos da r. decisão agravada. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator